Tribunal: TJDFT
Processo: 0008367-78.2013.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO. FINANCIAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. ENTREGA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS.
1. O contrato de compra e venda de automóvel e o contrato de mútuo com cláusula de alienação fiduciária são pactos autônomos, disciplinando obrigações distintas entre as partes contraentes.
2. A ausência de entrega do veículo adquirido, deixado na concessionária para reparos, não guarda qualquer relação de causalidade com as atividades desenvolvidas pela instituição financeira, não se podendo lhe atribuir o dever de indenizar o consumidor, mormente se demonstrado que cumpriu com as suas obrigações, contratada independentemente.
3. A negativa de entrega do veículo adquirido enseja a compensação por danos morais, tendo em vista que ultrapassa a barreira daquilo que se possa considerar um mero dissabor ou aborrecimento típicos do cotidiano.
4. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado para compensação por dano moral revela-se proporcional e razoável, não merecendo, pois, qualquer redução.
5. Negou-se provimento ao recurso da primeira ré e deu-se provimento ao recurso do segundo réu.